Tribunal: TJSP
Processo: 3006406-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA. INSURGÊNCIA.
Hipótese em que esta Terceira Câmara, no julgamento do agravo de instrumento no 3000271-55.2023.98.26.0000, manteve a suspensão da exigibilidade do débito no que diz respeito a parcela que exceda o índice aplicável aos tributos federais, bem como no tocante a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA. INSURGÊNCIA.
Hipótese em que esta Terceira Câmara, no julgamento do agravo de instrumento no 3000271-55.2023.98.26.0000, manteve a suspensão da exigibilidade do débito no que diz respeito a parcela que exceda o índice aplicável aos tributos federais, bem como no tocante a determinação de vedação de inscrição em dívida ativa, SERASA, SPC, SCPC e CADIN, assim como apontamento em Tabelionato de Protesto, em relação ao Auto de Infração no 4.085.928-9. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.